Tribunal: STF
Processo: ARE 1598696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1. PRELIMINARES DE NULIDADE.
1.1. DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DE JURADO. INACOLHIMENTO.
- O Supremo Tribunal Federal, a sua vez, editou a súmula 206 STF, "é nulo o julgamento ulterior pelo júri com a participação de jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo." Ao que se vê, inexiste óbice legal, impedimento expresso, sobre a participação de jurado que tenha integrado julgamento anterior, cuja prova se tomou conhecimento em conexão probatória. O impedimento é restrito e literal à participação de jurado em julgamento anterior do mesmo processo, conforme afirmado pelo entendimento sumulado da Corte Constitucional. Haveria, então, de se falar em suspeição da jurada, a ser declarada pela Defesa, no momento da escolha dos jurados, que poderia fazê-lo de forma imotivada ou motivadamente, conforme predica o art.254 da lei processual penal. Não o fez. Ao contrário, conforme transcrição de trecho da Ata de Sessão de Julgamento, já citada, nada opôs à participação da jurada. Ou seja, a "nulidade" somente surgiu, agora, após a condenação do ora apelante.
1.2. DA DENÚNCIA E DE SEU RECEBIMENTO. INACOLHIMENTO.
- De sabença comum que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não maculam o processo regularmente instaurado e as provas produzidas no seu curso. O Inquérito Policial é considerado fase informativa à propositura da Ação Penal, sem incidência do contraditório ou ampla defesa. A denúncia, no presente caso, revestiu as exigências formal e material exigidas por lei, descrevendo fato definido como infração penal e amparada por indícios suficientes de autoria delitiva. No processo escalonado do Tribunal do Júri, pretenso reconhecimento de nulidade processual ocorrente durante a instrução criminal, deve ser arguida até a prolação da decisão de pronúncia, sob pena de preclusão. Nos termos do art.571, I, do CPP, as nulidades da instrução criminal dos processos de competência do júri, deverão ser arguidas nos prazos referidos pelo art.406 do mesmo dispositivo legal, e segundo o art.593, III, "a", da lei processual penal, caberá apelação contra decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia.
2. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO.
- De todos sabido, diante do limitado efeito devolutivo da apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, cabe, tão-somente, verificar se o veredito popular encontrou algum apoio na prova carreada aos autos. Averigua-se, tão somente, se o convencimento dos jurados está substanciado em elementos de convicção colhidos, devendo ser ressaltado, que o decisum apenas há de ser considerado, manifestamente, contrário à prova dos autos quando inteiramente divorciado do acervo probatório.
- Nada desproporcional, desarrazoado, de difícil cognição ou afastado da prova dos autos, a conclusão dos julgadores leigos. A decisão do Conselho de Sentença não se afastou da prova, ainda mais quando se sabe que o Tribunal do Júri é soberano para escolher a versão que mais lhe convença, sem assim julgar contrariamente à prova dos autos.
- Dentro do contexto do julgamento ocorrente no Tribunal do Júri, se entremostra tormentoso afirmar que a decisão dos jurados adveio, exclusivamente, da prova colhida em Inquérito Policial. Tal constatação é fácil quando se examina uma sentença proferida por juiz togado, onde, claramente, em face do livre convencimento motivado, se vê o fundamento do exercício do juízo condenatório. No procedimento do Júri é diferente. Os leigos decidem por íntima convicção ante o que lhes foi apresentado pela Acusação e Defesa, debates orais, provas e contraprovas, razão pela qual inviável constatar que os jurados decidiram, o caso, com base, somente, na peça inquisitorial. Ora, por certo, tomaram conhecimento tanto da prova trazida no inquérito, quanto da judicializada e procederam a sua avaliação, como já dito, por íntima convicção, não lhes sendo obrigado o declínio da sua razão de decidir.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente